Tribunal: STF
Processo: RE 1596677
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 190, fl. 3):

“Ação de Cobrança. Prestação de serviço. Reforma de unidade de tratamento intensivo do Hospital Maternidade Alexander Fleming. Inadimplência da empresa pública municipal. Sentença de procedência. Acerto da decisão. Realização dos serviços devidamente comprovada, além de não ter sido negada. Saldo do valor não satisfeito. Direito a propositura desta demanda. Sentença que apreciou com exatidão, todos os pontos controvertidos. Inexistência de qualquer omissão. Prescrição não ocorrida. Devedora que é a empresa pública municipal, que responderá integralmente pela condenação. Em havendo insolvência dela, haverá então a responsabilização subsidiária do ente municipal, quando então poder-se-á cogitar-se de Precatório. Atualização monetária e juros corretamente estipulados. Recursos desprovidos.”

Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 197 e Doc. 198), foram rejeitados (Doc. 206), foram ambos rejeitados (Doc. 206).
No Recurso Extraordinário (Doc. 213), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIO-URBE alega violação aos arts. 100 e 175 da CF/1988. 
Sustenta ser “nítido que a recorrente possui os requisitos necessários para ser submetida ao regime do art. 100 da CR/88, na medida em que: (i) é prestadora de serviço essencial, nos termos do parágrafo 4º do art. 5º do Estatuto da Rio Urbe, visto que sua função social consiste na viabilização [de] políticas públicas municipais, a partir da prestação de serviços de engenharia; e (ii) é inteiramente dependente dos repasses de verbas públicas pelo Município, nos termos do art. 3º do Estatuto da Rio-Urbe, de forma que a Municipalidade é a única acionista da empresa” (Doc. 213, fl. 7). 
Nessa linha, pontua que “a recorrente é empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais, sem caráter concorrencial, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, motivo pelo qual não pode ter suas contas e seus bens penhorados, sob pena de comprometer o próprio interesse público” (Doc. 213, fl. 8).
Afirma, ainda, que “as atividades da recorrente são serviços públicos essenciais, sem concorrência com o setor privado e sem distribuição de lucros, o que afasta a penhorabilidade dos bens da empresa, motivo pelo qual, caso se mantenha hígido o crédito, deverá ser aplicado o regime de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição” (Doc. 213, fl. 11). 
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar a sujeição da recorrente ao regime de precatórios e demais prerrogativas da Fazenda Pública.
Em exame de admissibilidade (Doc. 237), o RE foi admitido na origem.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 213, fl. 3):

“II - DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 
Por outro lado, a recorrente afirma que nos presentes autos se discute matéria com repercussão geral já que a decisão tomada aqui neste processo repercutirá em todas as demais esferas da Justiça e da Administração Pública, notadamente quanto ao tema versado nos autos relativos á incidência de regime de precatórios em estatal dependente. 
Outrossim, é fato que o Supremo Tribunal Federal possui inúmeros acórdãos tratados na matéria, conforme as ementas que seguem: 
(...)
Deste modo, presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade processual, a ora recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, conforme fundamentos que seguem. “

Além disso, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 190, fl. 9):

“1) Indexador: 1441 Alega a RIOURBE que tem direito a pagar os débitos judiciais pelo regime de precatório. 
Com efeito, a RIO URBBE tem a natureza jurídica de, "empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira" (Dário Oficial do Município do Rio de Janeiro - DECRETO RIO Nº 48808 de 29/04/2021) integrante da administração pública indireta e não sujeita ao regime do precatório, conforme entendimento consagrado junto ao Supremo Tribunal Federal, firmado em regime de repercussão geral ao analisar o RE nº 599.628, objeto do Tema nº 253 do STF, quando fixou a seguinte tese: "Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República."
(...)
Pois bem. Reza o Estatuto Social da RIOURBE, disponível em http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/57185Dec%2045149_2 018.pdf (último acesso em 17/01/2022):
(...)
Fica evidente do Estatuto Social da RIOURBE que não apenas distribui lucros, como atua em regime de concorrência no ramo da construção civil, tipicamente econômica e não um serviço público.”

Nos termos da jurisprudência desta CORTE, a possibilidade de empresas estatais se sujeitarem ao regime de precatórios está condicionada à prestação de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade primariamente voltada ao lucro. Nessa linha, veja-se o seguinte precedente:

“EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.” (ADPF 556/RN, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2020)

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS. SUJEIÇÃO AO SISTEMA DE PRECATÓRIOS SOMENTE SE COMPROVADA ATUAÇÃO NÃO CONCORRENCIAL. ADPF Nº 556/RN. ADEQUAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO TEMA RG Nº 355 ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional local de regência, asseverou que a Dersa atua em regime concorrencial e que o procedimento de liquidação, dissolução e extinção da empresa ainda não foi concluído, sendo possível a penhora do respectivo faturamento, conforme o decidido no Tema RG nº 355. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.465.341 AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 18/6/2024)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. DME DISTRIBUIÇÃO S/A - DMED. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. INTUITO DE LUCRO DEVIDAMENTE CONSIGNADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 111/2010 DO MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 437, 530 E 556. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL PREJUDICADO.” (RE 1.461.217-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/4/2024)

No caso concreto, conforme se extrai dos trechos acima transcritos, o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrente explora atividade econômica em regime concorrencial. 
Assim, para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido, seria necessária a revisão das provas e do contrato social da empresa ora recorrente. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta SUPREMA CORTE. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente